Tribunal: TJBA
Processo: 8069360-31.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-05-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8069360-31.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: UNIMED DO EST R J FEDERACAO EST DAS COOPERATIVAS MED

Advogado(s)
:
DAVID AZULAY

AGRAVADO: LEANDRO EVANGELISTA SANTOS

Advogado(s)
:
MANUEL JOSE ALONSO GROBA JUNIOR

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO À SAÚDE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO DE OBESIDADE EM CLÍNICA ESPECIALIZADA. INTERNAÇÃO. PRESCRIÇÃO MÉDICA. ROL DA ANS. NATUREZA EXEMPLIFICATIVA. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. MULTA POR DESCUMPRIMENTO. RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Pedido de tutela provisória deferido parcialmente pela 2ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador, determinando à operadora de plano de saúde a autorização para internação do autor em clínica especializada no tratamento da obesidade, por 100 dias.

Agravo de instrumento interposto pela operadora, alegando ausência de cobertura contratual, exclusão do procedimento pelo rol da ANS, ineficácia do tratamento e desproporcionalidade das astreintes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) saber se é obrigatória a cobertura contratual do tratamento de obesidade em clínica especializada, ainda que não previsto no rol da ANS; (ii) saber se a cláusula contratual que exclui tal cobertura é abusiva; e (iii) saber se as multas fixadas possuem razoabilidade e proporcionalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prescrição médica do tratamento em clínica especializada, diante de tentativa frustrada de tratamento ambulatorial e contraindicação de cirurgia bariátrica, revela necessidade terapêutica imprescindível, respaldada por exames e relatórios.

A jurisprudência do STJ reconhece a obrigatoriedade da cobertura em casos semelhantes, ainda que não haja previsão contratual ou no rol da ANS, dada sua natureza exemplificativa.

O tratamento indicado não é meramente estético, mas voltado à preservação da saúde e da vida, sendo abusiva a exclusão contratual com base na distinção entre clínica especializada e SPA.

A jurisprudência do TJBA reforça a obrigatoriedade da cobertura e a prevalência da prescrição médica frente as cláusulas restritivas contratuais.

O rol da ANS não exaure as obrigações das operadoras, sendo mitigada sua taxatividade conforme Lei nº 9.656/98, art. 10, §13, I e II, com redação dada pela Lei nº 14.454/2022.
10. As astreintes fixadas guardam compatibilidade com a obrigação, sendo adequadas à função coercitiva diante da capacidade econômica da recorrente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e improvido.

Tese de julgamento:
É abusiva a negativa de cobertura contratual para tratamento de obesidade em clínica especializada, quando este é prescrito por médico assistente como imprescindível à preservação da saúde e da vida do paciente, ainda que não previsto no rol da ANS, cuja natureza é exemplificativa. As astreintes fixadas devem observar a razoabilidade e proporcionalidade, podendo ser mantidas quando compatíveis com a obrigação e com a capacidade econômica da parte devedora.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento nº
8069360-31.2024.8.05.0000

em que figura como agravant
e
UNIMED DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO – FEDERAÇÃO ESTADUAL DAS COOPERATIVAS MÉDICAS
e agravad
o

LEANDRO EVANGELISTA SANTOS
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da turma julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
por
unanimidade
, em conhecer e
NEGAR
PROVIMENTO
ao agravo,
nos termos do voto do relator
.

Salvador, .